Tribunal: STJ
Processo: 1045493-74.2023.8.26.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3012416 - SP (2025/0300188-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: PAULO HENRIQUE FERREIRA DE ARAUJO
ADVOGADO
: LUIZ FELIPE PAES MUNIZ - SP452019
AGRAVADO
: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
ADVOGADO
: CELSO DE FARIA MONTEIRO - SP138436
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS
E DE CLÁUSULAS. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.
1. Não viola os artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa
deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução
da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo
recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta.
2. Na hipótese, acolher a tese pleiteada pelo agravante exigiria exceder os
fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das provas e das
cláusulas contratuais, procedimentos vedados em recurso especial, a teor
das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos
04/11/2025
10/11/2025,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
11 de novembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA52217267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/11/2025 19:59:04
Publicação no DJEN/CNJ de 14/11/2025. Código de Controle do Documento: 0e58f9f4-8edb-4531-8742-19b55d068318

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3012416 - SP (2025/0300188-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: PAULO HENRIQUE FERREIRA DE ARAUJO
ADVOGADO
: LUIZ FELIPE PAES MUNIZ - SP452019
AGRAVADO
: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
ADVOGADO
: CELSO DE FARIA MONTEIRO - SP138436
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE
PROVAS E DE CLÁUSULAS. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.
1. Não viola os artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem
importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a
resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da
pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia
posta.
2. Na hipótese, acolher a tese pleiteada pelo agravante exigiria exceder os
fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das provas e das
cláusulas contratuais, procedimentos vedados em recurso especial, a teor
das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por PAULO HENRIQUE FERREIRA DE
ARAÚJO contra decisão que inadmitiu recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado no artigo 105, III, alínea "a", da
Constituição Federal, insurge-se contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo assim ementado:

"Serviços Profissionais. Ação de indenização. Motorista descredenciado da
plataforma Uber de transporte de passageiros. Ação julgada improcedente.
Apelação do autor. Renovação dos argumentos anteriores. Alegação de que
o descredenciamento foi indevido. Não acolhimento. Contrato que prevê a
possibilidade de rescisão, ainda que imotivada, por ambas as partes.
Abusividade inexistente. Liberdade da empresa selecionar os seus parceiros
de acordo com seus próprios critérios e em atenção aos valores da empresa.
Precedentes jurisprudenciais. Sentença mantida. Recurso improvido, com
observação" (e-STJ fl. 216).

Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ fls. 240/243).
No recurso especial (e-STJ fls. 246/260), o recorrente aponta violação dos
seguintes dispositivos legais, com as respectivas teses:
i) artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil - sustenta
que, mesmo após a oposição de embargos declaratórios, o Tribunal local permaneceu
omisso quanto a pontos relevantes alegados pelo agravante; e
ii) artigo 421 do Código Civil - aduz que "(...) o acórdão recorrido violou ao
artigo supra, uma vez que permitiu o descredenciamento do recorrente sem a notificação
Documento eletrônico VDA51378596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/10/2025 10:07:26
Código de Controle do Documento: 09dd62a1-9d5c-42be-93f5-f3311b026e03

previa, violando, portanto, a boa fé contratual, desvirtuando a função social do contrato"
(e-STJ fl. 254).
Após a juntada de contrarrazões (e-STJ fls. 263/280), o recurso especial foi
inadmitido, dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No tocante à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o Tribunal
de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
No caso, o Tribunal de Justiça manifestou-se expressamente quanto ao
descumprimento contratual pelo recorrente, bem como quanto à ocorrência de
notificação prévia e à expressa previsão no contrato acerca da possibilidade de ser
rescindindo unilateralmente pela recorrida.
Veja-se o seguinte trecho do acórdão:

"(...)
No caso, há verdadeira parceria estabelecida, para que o autor de
forma autônoma se utilize de plataforma mediante retenção de parte do que
seria auferido em cada serviço realizado.
Assim, ausente a figura do consumidor final, não há fundamento
para falar em relação de consumo. A ré-apelante juntou aos autos o
documento de fls. 1118/130 ('Termos e Condições Gerais dos Serviços de
Tecnologia'), constando da cláusula 12.1 que 'Os presentes Termos terão
início na data que forem aceitos por Você e permanecerão em vigor até que
sejam extintos, por Você ou por nós. Você poderá rescindir os presentes
Termos a qualquer momento. A RESCISÃO PODERÁ SER EXERCIDA POR
NÓS (i) IMEDIATAMENTE POR DESCUMPRIMENTO DESTES TERMOS, DA
POLÍTICA DE DESATIVAÇÃO, OU DO CÓDIGO DE CONDUTA DA UBER, COM
A SUA CONSEQUENTE DESATIVAÇÃO DA PLATAFORMA, SEM QUALQUER
ÔNUS INDENIZATÓRIO PRÉVIO, E (ii) NOS DEMAIS CASOS, MEDIANTE
ENVIO DE NOTIFICAÇÃO A VOCÊ COM 7 (SETE) DIAS DE ANTECEDÊNCIA.'
grifei.
A cláusula 12.2 do contrato celebrado entre as partes
autoriza a ré a rescindir o negócio jurídico, imediatamente, sem
aviso prévio, por descumprimento deste Contrato pela outra parte
(fls. 130).
Verifica-se que o contrato celebrado prevê a possibilidade
de rescisão imediata, em caso de descumprimento de suas cláusulas,
ou a rescisão imotivada, mediante prévia notificação.
(...)
A empresa impõe aos seus associados duas opções de
desligamento: motivada, sem qualquer comunicação prévia, e imotivada, com
observância a um prazo de sete dias após a comunicação prévia.
Dessa forma, não é possível vislumbrar ilegalidade no
descredenciamento realizado, pois o autor foi notificado dentro do
Ademais, o contrato foi celebrado entre
prazo contratualmente previsto.
as partes mediante a livre aceitação das cláusulas, e a ele devem se
submeter os contratantes se submeterem.
Assim, como decidiu o douto Juízo a quo, entendo ser irrelevante o
motivo que ensejou o descredenciamento do apelante, já que para tanto,
existindo possibilidade de extinção do pacto de forma imotivada e unilateral
por ambas as partes, caberia apenas a prévia comunicação da extinção do
negócio jurídico.
Documento eletrônico VDA51378596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/10/2025 10:07:26
Código de Controle do Documento: 09dd62a1-9d5c-42be-93f5-f3311b026e03

Dessa forma, inviável compelir a ré a restabelecer um vínculo
contratual que não deseja mais manter, sendo descabido determinar que a
ora apelante, de forma compulsória, reintegre o autor no sistema Uber,
devendo ser respeitados os princípios da autonomia de vontade e da
liberdade de contratar" (e-STJ fls. 217/220).

Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
A esse respeito, os seguintes precedentes:
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2.
FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. 3.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. 4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 5. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao art. 1.022 do CPC/2015, uma
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a
jurisprudência desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco
importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação
excepcionalmente autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de
cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde' (REsp 1.923.107
/SP, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe
).
10/8/2021
16/8/2021
3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões
do recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da Lei n.
6.360/1976 e 10, V, da Lei n. 6.437/1976, apesar da oposição de embargos
de declaração, atrai os óbices das Súmulas 282/STF e 211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp 2.164.998/RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
-
13/2/2023
16/2/2023
grifou-se)

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida
em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram
postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não
tenha acolhido a pretensão da parte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a
interpretação de cláusulas contratuais, providencias que encontram óbice no
disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no AREsp 2.135.800/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
13/2/2023
16/2/2023
Documento eletrônico VDA51378596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/10/2025 10:07:26
Código de Controle do Documento: 09dd62a1-9d5c-42be-93f5-f3311b026e03

Registra-se que, mesmo à luz do artigo 489 do CPC, o órgão julgador não
estaria obrigado a se pronunciar acerca de nenhum ponto suscitado pelas partes, mas
apenas a respeito daqueles capazes de, em tese, de algum modo, infirmar a conclusão
adotada pelo órgão julgador (inciso IV).
No que diz respeito à violação do artigo 421 do Código Civil, as conclusões
da Corte local decorreram inquestionavelmente da análise da interpretação de
cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório carreado aos autos, providências
vedadas em recurso especial, motivo pelo qual não há como afastar a incidência das
Súmulas nos 5 e 7/STJ.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 13% (treze
por cento) sobre o valor da causa, os quais devem ser majorados para o patamar de
18% (dezoito por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do
artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da
justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51378596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/10/2025 10:07:26
Código de Controle do Documento: 09dd62a1-9d5c-42be-93f5-f3311b026e03

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.012.416 / SP
Número Registro: 2025/0300188-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10454937420238260002
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PAULO HENRIQUE FERREIRA DE ARAUJO
ADVOGADO : LUIZ FELIPE PAES MUNIZ - SP452019
AGRAVADO
: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
ADVOGADO : CELSO DE FARIA MONTEIRO - SP138436
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SERVIÇOS
PROFISSIONAIS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
10/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52208730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:49:20
Código de Controle do Documento: 81d5b34c-010d-4abf-a268-6c08f2dbfe60